Tribunal: TJES
Processo: 5002480-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002480-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRANITOS COLODETTI LTDA
AGRAVADO: ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA CAMPINHO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
2480-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GRANITOS COLODETTI LTDA.

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA CAMPINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RE
LATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto por Granit
os Co
lodetti Ltda.

c
ontra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
1
ª
V
ar
a d
a Comar
ca de Do
min
gos Martins
, que, em ação de
reparação de danos

promovida por Associação Cultura
l e Recreativa Campinho Ltda.,
deferiu medida de restrição de alie
naç
ão de v
eículos da agravan
te
.

Sustenta que: (1)
a agrava
da lhe atribuiu re
sponsabili
dad
e
pelo
e
vento d
a
noso porq
ue era
a proprietá
ria d
a c
arga transpor
tada pelo veículo que
causou o ac
idente; (2) não
f
oi a responsável p
or
contratar Ma
rcelo
Jos
é de Souza, proprietário do veículo,
conduzido por Wesley Rainha Cardoso,
que causou o acidente e
prov
ocou os ale
gad
os dano
s s
uportados pela
agravada; (3) o veículo de Marcelo José de S
ouza transportava
bens
de mais de uma pessoa; (4) a medida d
e in
disponibilidade de bens no processo de conhecimento é
excepcion
al e só se justific
a se houver prova de que o ressarcimento do dano ao final do proce
sso
pode ser inviabilizado
; (5) não está demonstrada sua respon
sabilidade p
elo dano suportado pela agravada, nem o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (6) tomou todas as precauções e realizou todas
as diligências por
oc
asião da venda das mercadorias que foram transportadas pelo veículo que causou o acidente; (7) não há nexo de causalidade entre sua conduta e o dano,
em razão de fato de terceiro
; (8) não está caracterizada culpa
in eligendo
; (9)
não se responsabilizou pelo transporte da mercadoria vendida, uma vez que a operação mercantil foi realizada com cláusula “free on board”; e (10) não há nenhum indício de dilapidação do patrimônio e a medida de indisponibilidade lhe causa prejuízos.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 1280320).

A agravada apresentou contrarrazões após o fim do prazo legal.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002480-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GRANITOS COLODETTI LTDA.

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA CAMPINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A indisponibilidade de bens ou valores está prevista no ordenamento jurídico: (1) como efeito necessário decorrente de certos atos judiciais ou administrativos, tais como a decretação da falência (Lei nº 11.101/2005, art. 103), a intervenção ou liquidação de instituições financeiras (Lei nº 6.024/74, art. 36) e declaração judicial de insolvência civil (CPC/73, art. 752 c/c CPC/2015, art. 1.052); (2) como providência que poderá ser tomada no curso do processo de execução, com vistas à garantia do juízo (CTN, art. 185-A e CPC, art. 854); e (3) como providência de caráter acautelatório para garantir a eficácia de futura (e provável) sentença condenatória em ação de improbidade administrativa ou de futuro processo de execução fiscal (Lei nº 8.429/92, art. 7º e Lei nº 8.397/92, art. 4º).

Nas ações de reparação de danos, a medida de indisponibilidade de bens se traduz em provimento de natureza cautelar, porque é destinada a assegurar a concretização de provável sentença condenatória. Ou seja, sua finalidade é evitar que o réu se torne insolvente e frustre o cumprimento da sentença que condená-lo a reparar ou compensar os danos suportados pelo autor.

Assim, a medida de indisponibilidade de bens no curso das ações indenizatórias encontra fundamento no artigo 301, do Código de Processo Civil. Seu deferimento, portanto, depende da presença dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Embora a ação de reparação de danos ainda esteja em fase inicial, os elementos de prova existentes indicam que a agravada suportou danos em decorrência de acidente de trânsito, causado por veículo de propriedade de Marcelo José de Souza, conduzido por Wesley Rainha Cardoso.

Todavia, permanece controvertida, ao menos por ora, a responsabilidade da agravante pelo acidente de trânsito. Os documentos que instruem o presente recurso sugerem que ela não foi a responsável pela contratação do transporte e nem mesmo era a proprietária da carga transportada por ocasião do acidente.

A nota fiscal da mercadoria vendida pela agravante revela que o transportador foi contratado pelo adquirente da mercadoria. Assim, ainda em juízo inicial, não está demonstrada a culpa
in eligendo
da agravante, nem sua responsabilidade solidária, porque a prova documental afasta sua responsabilidade pelo transporte e pela contratação do transportador.

Mais importante, não há nenhuma demonstração de risco ao resultado útil do processo, ou de perigo de dano.

A suposta possibilidade da agravante alienar bens não está amparada por nenhum elemento concreto. Não há indicativos de que a agravante está contraindo dívidas além da capacidade de as solver, nem que esteja dilapidando seu patrimônio. E não há nenhum dado, sequer informação, capaz de sugerir que a agravante está encerrando suas atividades, ou esteja praticando ato que dificulte a satisfação de suas dívidas.

E ainda que se sejam considerados os documentos juntados de forma intempestiva pela agravada, a diminuição da frota de veículos da agravante, por si só, não revelam risco de insolvência. Não há documentos que a venda de veículos resultou em efetiva redução do patrimônio da empresa.

Assim, não se fazem presentes os requisitos necessários para tutela de urgência consistente em medida de indisponibilidade
de se
us ve
ícu
los aut
omo
tores.

Po
r essas razões,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a medida de indisponibili
dade de veícu
l
os
automotores da agravante.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002480-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GRANITOS COLODETTI LTDA.

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA CAMPINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDISPONIBILIDADE DE BENS EM PROCESSO DE CONHECIMENTO – RISCO DE INSOLVÊNCIA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO

1. A medida de indisponibilidade de bens no curso das ações indenizatórias se revela como provimento de natureza cautelar. Destina-se a assegurar a concretização de provável sentença condenatória, evitando que o réu se torne insolvente e frustre o cumprimento da sentença que condená-lo a reparar ou compensar os danos suportados pelo autor.

2. Não se justifica a indisponibilidade de bens daquele que figura como réu em ação de reparação de danos se não há demonstração de que há risco de insolvência e se sua responsabilidade pelo dano ainda é duvidosa.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 10 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.